Tribunal: TJDFT
Processo: 0003673-18.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR DE IDADE. ALIMENTOS A CARGO DO GENITOR. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A obrigação alimentar decorrente do parentesco originário advém do poder familiar, conforme art. 1.634 do CC, existindo entre pais e filhos menores de idade. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
2. Diante das necessidades presumidas da filha de 7 (sete) anos de idade que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, e observada a capacidade contributiva do réu, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade a condenação do genitor à prestação dos alimentos em favor da criança no patamar de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário-mínimo.
3. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso adesivo da autora conhecido e desprovido.